Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CNIB. MEDIDA INADEQUADA. ÔNUS DO CREDOR.

1. A Central de Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e de recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A CNIB, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido.

2. Permite-se ao agravante realizar a pesquisa de bens por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o artigo 5o do Provimento n. 39/2014 do CNJ, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.